Tribunal: TJDFT
Processo: 0710682-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Execução penal. Prisão domiciliar. Covid-19. Regime semiaberto. Imprescindibilidade.
1 – A prisão domiciliar humanitária pressupõe que o apenado esteja cumprindo pena no regime aberto. Excepcionalmente, o benefício pode ser concedido em outros regimes de cumprimento da pena, se imprescindível em razão das peculiaridades do caso.
2 - Se para o apenado, que cumpre pena em regime semiaberto, não há risco iminente de ser exposto a ambiente insalubre em razão da pandemia da Covid-19 -- estabelecimento prisional tem tomado os devidos cuidados para evitar a propagação da doença e para o cuidado dos enfermos – e, sem qualquer comorbidade, não se enquadra nos requisitos para a concessão de saída antecipada do regime prisional, indicados no art. 5o da Recomendação 62/20 do CNJ, não se concede a prisão domiciliar.
3 - Agravo não provido.